Tribunal: TJSP
Processo: 1005094-78.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Exibição de documento – Pretensão da autora de compelir a ré à exibição de "contrato" gerador de desabono em órgão de restrição ao crédito – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, pela perda do objeto da pretensão, uma vez exibidos os documentos pela ré – Recurso da autora, que visa a oneração da ré aos encargos de sucumbência, especialmente honorários advocatícios - Falta

Ementa:
Exibição de documento – Pretensão da autora de compelir a ré à exibição de "contrato" gerador de desabono em órgão de restrição ao crédito – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, pela perda do objeto da pretensão, uma vez exibidos os documentos pela ré – Recurso da autora, que visa a oneração da ré aos encargos de sucumbência, especialmente honorários advocatícios - Falta de prova da recusa da ré à exibição – Pedido administrativo de envio do documento a endereço de outrem – Risco de quebra do sigilo - Desnecessidade da medida "ad perpetuam rei memoriam", se não há risco de perda da documentação – Carência de interesse processual – Documento exibido com a contestação - Exibição que caracteriza a perda superveniente do objeto da medida cautelar – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do novo CPC, mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005094-78.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante ELAINE
MEDEIROS VILHALVA, é apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005094-78.2018.8.26.0066 -
2
VOTO No: 35.647
APEL.No: 1005094-78.2018.8.26.0066
COMARCA: Barretos
APTE. : Elaine Medeiros Vilhalva
APDO. : Ativos S/A. Securitizadora de Créditos
Financeiros
Exibição de documento Pretensão da autora de compelir a
ré à exibição de “contrato” gerador de desabono em órgão
de restrição ao crédito Sentença de extinção do processo,
sem resolução de mérito, pela perda do objeto da pretensão,
uma vez exibidos os documentos pela ré Recurso da
autora, que visa a oneração da ré aos encargos de
sucumbência, especialmente honorários advocatícios - Falta
de prova da recusa da ré à exibição Pedido administrativo
de envio do documento a endereço de outrem Risco de
quebra do sigilo - Desnecessidade da medida "ad perpetuam
rei memoriam", se não há risco de perda da documentação
Carência de interesse processual Documento exibido com
a contestação - Exibição que caracteriza a perda
superveniente do objeto da medida cautelar Sentença de
extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos
do art. 485, inciso VI, do novo CPC, mantida Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 102/108, cujo
relatório fica incorporado, julgou extinto o processo,
sem resolução de mérito, nos autos de ação de obrigação
de fazer, diante da exibição, pela ré, do documento
(contrato) pertinente a desabono em cadastros de inadimplentes, distribuídas as custas e despesas
processuais que adiantaram e os honorários advocatícios a
serem acertados particularmente.
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação, enfatizando o seu interesse de agir, pois a ré,
instada na esfera extrajudicial, negou-se à exibição e
deu causa à demanda. Reporta-se à eficácia do pedido
administrativo e impugna o contrato exibido, que entende
não ter nexo com o desabono ao crédito, motivo pelo qual
intenta que a ré seja onerada com os encargos de
sucumbência, sobretudo honorários advocatícios, se deu
causa ao ajuizamento.
Recurso respondido.
É o relatório.
A
autora,
em
verdade,
sempre
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005094-78.2018.8.26.0066 -
3
carecedora da ação de exibição de documento ajuizada, à
míngua de "periculum in mora" que legitime a medida de
exibição "ad perpetuam rei memoriam", mesmo porque não
fez a prova da recalcitrância da ré à exibição do
contrato pelo qual, inadimplente, foi desabonada em
cadastro de proteção ao crédito (fls. 16 e 52/531) por
débito junto ao Banco do Brasil S/A., objeto de cessão à
ré, conforme instrumento particular de cessão de créditos
a fls. 44/49.
A
autora
pediu
à
ré
na
alçada
administrativa a exibição do contrato que ensejou o
desabono, mas sucedeu que, ao invés de informar o seu
endereço (Rua Antônio Honório de Moraes n. 879, Zequinha
Amêndola, CEP: 14781-216, cidade de Barretos), informou o
endereço pertencente aos advogados que veio a constituir
e são os signatários da petição inicial, Fabiano Reis de
Carvalho, OAB-SP n. 168.880 e Alexandre Amador Borges
Macedo, OAB-SP 251.495, (conforme endereço declinado na
petição inicial e na declaração de pobreza jurídica -
fls. 10), a quem a ré não estava forçada a exibir
documentos à época.
É pertinente ponderar a cautela da ré em
abster-se ao envio do exemplar do contrato a endereço que
não é o da autora, sob o risco de incorrer na quebra do
sigilo bancário e financeiro.
Portanto, a autora não logrou provar a
eficácia do pedido administrativo, pois o envio do
documento a endereço diverso do seu, ou seja, a terceiro
estranho ao contrato, era inadmissível.
Aliás, causa espécie o ajuizamento da
pretensão, porquanto trouxe a ré com a contestação
“consulta de pendências bancárias”, a fls. 51, e vê-se
que o desabono objurgado foi excluído por “ordem
judicial” no dia 26 de junho de 2018. Há um “non sense”.
O uso abusivo de ações desse jaez da
ajuizada pela autora, agravando inutilmente a pletora do
serviço forense congestionado, tem levado o Col. STJ a
julgamentos que servem de esteio à neutralização dessa
prática demandista despida de utilidade/necessidade.
O Col. STJ, ao julgar o REsp 1.349.453-MS
em procedimento para recursos repetitivos na forma do
art. 543-C do CPC de 1973, relator o Min. Luis Felipe
Salomão, pacificou que: “A propositura de ação cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005094-78.2018.8.26.0066 -
4
de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via
de documentos) é cabível como medida preparatória a fim
de instruir a ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária”.
Noutro paradigma, bem adequado ao caso
concreto, de pedido administrativo de envio de documento
a escritório de advogado, o Col. STJ manteve “decisum” de
segundo grau ao julgar o AREsp 876.213, relator o Min.
Marco Buzzi, publicado no dia 25.04.16, no sentido de
que: “O documento de fls. 10 consistente no aviso de
envio de correspondência ao demandado, é inadmitido como
documento idôneo, vez que não especificado na declaração
de conteúdo cópia de qual contrato se estava requerendo,
bem como não demonstrado que a autora instruiu a
correspondência
na
forma
necessária
à
obtenção do
documento (com as cópias de seus documentos, por exemplo,
bem como juntando a procuração específica firmada ao
procurador, tendo em vista que o requerimento foi enviado
em seu nome, haja vista que a documentação pleiteada é
revestida pelo sigilo bancário)”. (o grifo é do voto).
Exibido o documento, tão logo citada,
ficou descaracterizada, em conformidade com o art. 493 do
novo CPC, a recusa obstinada; reforçou-se a falta de
interesse processual da autora pela perda superveniente
do objeto da medida.
Por essa razão que, a orientação no Col.
STJ, a instituição financeira que exibe documento, e
atende a pretensão do interessado sem resistência, está
desobrigada ao pagamento dos ônus de sucumbência.
Através da sua 4a Turma, ao julgar o AgRg
no AResp 431.719/MG, relator o Min. Antonio Carlos
Ferreira, j. 18.02.14, deixou assentado que: "1. Nas
ações de exibição de documento, a instituição financeira
é condenada em honorários advocatícios quando houver
pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados,
aplicando-se
os
princípios
da
sucumbência
e
da
causalidade. 2. O Tribunal de origem consignou que não
houve pretensão resistida, diante da falta de pedido
administrativo e da apresentação dos documentos junto à
contestação.
3.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005094-78.2018.8.26.0066 -
5
Noutro precedente, da mesma Turma, ao
julgar o AgRg no REsp n. 934.260/RS, relator o Min. Luis
Felipe Salomão, j. 10.04.12, dirimiu-se que: "1. Pela
aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade
em ações cautelares de exibição de documentos, para haver
condenação
a
honorários
advocatícios
deve
estar
caracterizada nos autos a resistência à exibição dos
documentos pleiteados. 2. O Tribunal de origem consignou
a ausência de pretensão resistida, diante da falta de
pedido administrativo, bem como pelo fornecimento dos
extratos bancários em juízo, após o fornecimento dos
dados necessários. 3. Ausência de elementos comprovando a
impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 4.
Agravo regimental não provido".
Precedente da 3a Turma, ao julgar o AgRg
no AREsp 453.025/MS, relator o Min. Sidnei Beneti, j.
25.02.14, reafirmou que: “A jurisprudência desta Corte é
no sentido de que, apresentada prontamente pela parte ré
a documentação pleiteada e não comprovada a recusa
anterior, descabe a condenação desta nos ônus de
sucumbência, pela aplicação do princípio da causalidade”.
É imperativa a manutenção da r. sentença e
a extinção do processo, com fundamento no art. 485,
inciso VI, do novo CPC, sem encargos de sucumbência.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso da autora.
CERQUEIRA LEITE
Relator